Tribunal: TJDFT
Processo: 0719488-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0719488-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JURANDIR JOSE DE SOUZA RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) DECISÃO &lt;TEXTO&gt;I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque as questões suscitadas, sobre o procedimento administrativo e renovação da licença ambiental foram consideradas e analisadas. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95." “ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. CRIADOR AMADOR DE PASSERIFORME – LICENÇA AMBIENTAL – NECESSÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO – ÍNTEGRO. NULIDADE – NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, de declaração de nulidade de processo administrativo ambiental, do qual adveio aplicação de multa no importe de R$12.000,00, além da pretensão de recebimento da quantia de R$ 24.000,00, a título de prejuízos oriundos da aplicação da multa (restituição em dobro). 2. A parte autora, que era criador amador de passeriforme, foi autuada por “Utilização de espécimes da fauna silvestre nativa em desacordo com a licença ambiental obtida, que se encontra expirada, em um objeto total de 06 (seis) indivíduos [... descrição dos pássaros ...] não foram encontrados no endereço cadastrado para o plantel. A última ave foi apreendida em 31/03/2015 na residência de outro criador.” 3. Alega cerceamento de defesa e que não necessitaria renovar sua licença ambiental como criador amador. 4. Observa-se dos documentos juntados aos autos, que o processo administrativo transcorreu dentro da normalidade normativa, pois o autor foi autuado e assinou o auto de infração em 15/07/2015 (ID 25723237 – pag. 16), onde consta expressamente prazo e procedimento para apresentar defesa prévia. Há nos autos demonstração de envio de AR para o endereço cadastrado da parte, referente à decisão proferida no processo administrativo, após transcorrer in albis o prazo para a defesa (ID 25723237 - pag. 25/26/27). 5. Ressalta-se que o objeto da autuação, multa e procedimento criminal, refere-se ao extravio de 06 pássaros (sendo dois constantes da lista de animais em extinção, um deles encontrado em cativeiro com outro criador, sem licença ambiental). A questão da ausência de renovação da licença ambiental, não se confunde com a dispensa de cobrança para a renovação da licença alegada pela parte recorrente. Conforme evidenciado, a última licença emitida para a parte foi em 03/11/2012, com validade até 31/07/2013 (validade anual das licenças, cuja renovação deve ser requerida 30 dias antes da data do vencimento, conforme Instrução Normativa IBAMA no 10/2011) 7. Por fim, não se constatada qualquer irregularidade procedimental que possa dar azo às alegações recursais, que foram desprovidas de indicação de elementos probantes suficientes para desconstituir o procedimento administrativo então realizado, bem como incapazes de infirmar os atos administrativos praticados. Confirma-se a sentença de improcedência. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.” A parte recorrente alega ofensa aos artigos 5o, inciso LV da Constituição, sob o fundamento de que o acesso ao processo administrativo só lhe foi concedido após o trânsito em julgado da decisão. Argumenta que, em virtude do acesso tardio, não pôde exercer sua defesa corretamente. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 29345899. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF, bem como se extrai do entendimento abaixo da Corte Suprema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - DIREITO LOCAL - REEXAME DE FATOS E PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 279/STF - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República. - Não cabe recurso extraordinário, quando interposto com o objetivo de discutir questões de fato ou de examinar matéria de caráter probatório.(ARE 666074 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, “A Corte tem se orientado no sentido de que, em regra, a alegação de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa caracteriza ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário.” (AI-AgR 562.809/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma). Nesse sentido, verifica-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (ARE 748.371 MT, tema 660 do Supremo Tribunal Federal).Neste caso, importante observar que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Instruções Normativas e Leis Federais). III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito